Tribunal: TJDFT
Processo: 0730458-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.

1 – Não obstante a previsão legal de observância ao binômio necessidade/possibilidade, no caso de alimentos provisórios não é possível aferi-lo de forma acurada, porquanto seja imprescindível a conclusão da instrução processual.

2 – Constatando-se que o valor arbitrado a título de alimentos provisórios, a princípio, coaduna-se com a capacidade da Alimentante, mantém-se a decisão agravada. As alegações referentes à efetiva capacidade contributiva da Alimentante e às necessidades da Alimentanda devem ser comprovadas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ocasião em que será possível a realização de um cotejo seguro entre elas.

Agravo de Instrumento desprovido.